Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGOS 561 E 562, AMBOS DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o requerimento liminar formulado pelos recorrentes nos autos do processo de origem, destinada a manutenção deles na posse do imóvel objeto da demanda.
3. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma normativo.
4. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 4.1. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
5. No caso em deslinde a agravada alegou haver celebrado negócio jurídico verbal de comodato com o seu filho, mas ele deixou o local após conflitos familiares, permanecendo apenas os netos. 5.1. Após tomar conhecimento do suposto esbulho possessório praticado pelos recorrentes, procedeu ao registro de boletim de ocorrência, tendo relatado ter sido ameaçada ao tentar retirar o neto do imóvel. 5.2. Os agravantes aduzem que a autora teria abandonado o imóvel há anos e que o lote seria composto por quatro unidades autônomas. No entanto, não apresentaram qualquer comprovação a respeito da legitimidade da posse sobre nenhuma dessas unidades, tampouco demonstraram que a autora teria se mudado do local antes do registro da ocorrência policial. 5.3. Ademais, as alegações de desemprego e de condição de saúde fragilizada de um dos agravantes, embora relevantes, não são suficientes para justificar a pretensão de permanência dos recorrentes no imóvel.
6. Agravo interno prejudicado. 6.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
.